Tribunal: TJDFT
Processo: 0704358-44.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES SOBRE VEÍCULO APREENDIDO EM INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. ILÍCITO PENAL COMETIDO POR TERCEIRO. PRIVAÇÃO DA PROPRIEDADE (DOMÍNIO ÚTIL). REMISSÃO DOS DÉBITOS DE IPVA E TAXA DE LICENCIAMENTO RELATIVOS AO PERÍODO EM QUE O BEM ESTEVE INDISPONÍVEL AO PROPRIETÁRIO. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DF e pelo DETRAN objetivando a reforma da sentença que declarou a extinção do crédito tributário relativo ao IPVA e taxas de licenciamento, dos anos de 2021 a 2023, do veículo Marca Volkswagen, Modelo AMAROK, de cor AZUL, chassi n. WV1DA22H7LA015354. Sustentam, em apertada síntese, que não houve a efetiva perda da propriedade com a apreensão do bem, sendo devida, portanto, a cobrança dos tributos.

2. A parte recorrida, em contrarrazões, sustenta a higidez da sentença, ao argumento que desde a apreensão do automóvel, não pode dispor e usufruir da propriedade, sendo ilegítima a cobrança da exação.

3. O artigo 1o da Lei Distrital 7.431/85 estabelece que: "(...) Desde que o fato seja objeto de ocorrência policial, o IPVA não incide sobre a propriedade de veículo roubado, furtado ou sinistrado e prevalece, nos casos de roubo e furto, até o momento em que o veículo for recuperado, observado o disposto no § 16; §11 - Na hipótese do § 10, o contribuinte é tributado proporcionalmente aos dias do ano anteriores ao evento, fazendo jus à remissão de parcelas vincendas ou à repetição tributária pelo Distrito Federal, conforme o caso; §12 - Os procedimentos concernentes à remissão e à repetição são disciplinados por ato do Poder Executivo".

4. No mesmo sentido, o artigo 1o da Lei Distrital 2.492/99, concede remissão dos débitos relativos ao IPVA para os veículos sinistrados, roubados, furtados ou objeto de outro crime contra o patrimônio, enquanto perdurar o delito.

5. Na hipótese, é incontroverso que o veículo se encontra apreendido desde o dia 16 de julho de 2020 (ID 46789739, págs 1/3) e, a despeito da ocorrência do fato gerador dos tributos (propriedade), o recorrido faz jus à remissão dos débitos vinculados ao veículo.

6. Registro, por oportuno, que, em observância à legislação de regência, não há que se falar em interpretação extensiva, tampouco em violação à regra contida no artigo 111 do Código Tributário (Leis Distritais 7.431/85 e 2.492/99, art. 1°, §10 e art. 1°, respectivamente). Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1434110, DJE: 12/7/2022; 2a Turma Recursal: acórdão 1351608, DJE: 8/7/2021; acórdão 1262269, DJE: 22/7/2020; 3a Turma Recursal, acórdão 1196710, DJE: 30/8/2019.

7. Desse modo, é o caso de manter a sentença por seus próprios fundamentos.

8. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

9. Recorrentes isentos de custas. Condeno o DF e o DETRAN a pagarem honorários advocatícios de R$500,00, a fim de evitar a fixação em valor irrisório.